Tribunal: CARF
Processo: 19515.003793/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003793/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.866 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
USSAMA FERDINIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
TITULARIDADE DOS CRÉDITOS. SÚMULA CARF N. 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa
disposição legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003793/2010-27
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003793/2010-27

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física -
IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 25/11/2010 (fls. 177/181), em
face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 302.566,40, sendo R$
143.116,09 de imposto, R$ 52.113,25 de juros de mora calculados até 29/10/2010 e R$
107.337,06 de multa proporcional.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação Fiscal - TVC (fls. 236/244), parte integrante do Auto de Infração. A seguir
uma síntese das informações relativas ao procedimento fiscal.
No decorrer do procedimento fiscal, após análise preliminar dos documentos
apresentados e pesquisando a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
a Fiscalização constatou que o contribuinte realizou Operação IRPF Ganhos em Renda
Variável, ficando intimado o mesmo, por via postal, em 26/01/2010, por meio de Termo
de Intimação Fiscal lavrado em 20/01/2010, no prazo de 20 (vinte) dias, a apresentar:
Informação de todas as operações realizadas no mercado de renda variável no ano de
2006, Informes de Rendimentos Anual de todas as instituições financeiras e/ou
corretoras de títulos e valores em que manteve conta e/ou realizou operações no ano de
2006, Notas de Corretagem de todas as operações realizadas nas bolsas e junto a
instituições financeiras no ano de 2006, Demonstrativos de Corretagem relativos à
movimentação nas corretoras em que operou em 2006.
Em 08/03/2010, compareceu o contribuinte, apresentando (fls. 144/149): Termo de
Adesão e Recibo de Aquisição de cotas do BB Fundo de Investimento Imobiliário
Progressivo, Nota de Corretagem do BB Banco de Investimento S/A e Comprovantes de
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003793/2010-27

Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Anos calendários:
2005 e 2006.
Após o cotejo de todas as informações disponibilizadas, inclusive dos extratos bancários
apresentados pelo contribuinte, foi elaborada a "Planilha de Depósitos/Créditos" (fls.
162/164), individualizada por banco e conta, relacionando todos os depósitos/créditos
cujas origens devessem ser comprovadas.
A Fiscalização concluiu que não foram apresentados documentos que demonstrassem o
vínculo entre depósitos e os constantes nas planilhas como honorários advocatícios.
Assim, não foram considerados justificados tais valores.
Outros valores constaram nas planilhas explicativas como sendo de Levantamento de
Alvará Judicial, mas o contribuinte não apresentou nenhuma prova documental que
vinculasse cada depósito às alegações apresentadas.
Há também valores que constaram das planilhas explicativas como sendo de
antecipações, sem mencionar a que título e sem apresentar nenhuma prova documental
que vinculasse cada depósito às alegações apresentadas.
Por fim, há outros depósitos para os quais o fiscalizado deixou de apresentar qualquer
manifestação ou justificativa relativa aos mesmos.
Da análise do conjunto das documentações e planilhas explicativas apresentadas pelo
contribuinte, onde constam valores alegados como recebidos a título de honorários
advocatícios e a título de antecipações, a Fiscalização concluiu que as comprovações
estão inconsistentes, pois faltam documentos que vincule cada depósito as alegações,
razão pela qual não foram considerados como justificados.
Concluídas as análises dos elementos apresentados, nos termos do § 2° do art. 42 da Lei
9.430/96, resultou, como depósitos de origens não justificadas, o montante de R$
528.810,50, no ano de 2006.
Conforme supramencionado, no decorrer do procedimento fiscal, o contribuinte realizou
operações na Bolsa de Valores durante o ano calendário de 2006.
Nos Termos do art. 3 o da Lei 11.033/2004, o imposto sobre o ganho de capital de renda
variável é obrigatório para alienação superior a R$ 20.000,00 realizada em cada mês.
Foi considerado o imposto retido na fonte sobre o ganho líquido nas operações em
bolsa, abatendo do valor devido do imposto de renda sobre ganho em renda variável.
Tendo em vista ter o contribuinte omitido ganhos líquidos no mercado de renda variável
em operações na bolsa de valores, ano-calendário de 2006, foi lançado o crédito
tributário referente à omissão de Ganho em Renda Variável, conforme determina o Art.
6o da Lei n° 9.959/00.
Ocorre que nada disto foi feito. A Sra. Agente Fiscal simplesmente somou os valores e
aplicou a alíquota máxima. Mas basta verificar a tabela produzida pela própria Sra.
Agente fiscal para se concluir que são poucos os valores que se sujeitam à alíquota
máxima. Aliás, há muitos valores que são isentos de imposto sobre a renda. Há valores
de R$ 976,13; de R$ 463,90; de R$ 87,15, de R$ 760,00 dentre outros isentos.
Assim, se de fato se aplicar o disposto no artigo 42 da lei 9430 de 1996, o que não se
espera, devese proceder ao recálculo do imposto, em conformidade com § 4o do mesmo
artigo.
Finalmente, não se pode afastar o reconhecimento do caráter confiscatório da
penalidade aplicada ante a falta de comprovação dos elementos que ensejam a
qualificação da multa. Dispõe o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, verbis:
'Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV— utilizar tributo com
efeito de confisco;'
Ou seja, a atividade fiscal do Estado não pode ser onerosa a ponto de afetar a
propriedade do contribuinte, confiscando-a a título de tributação. Tal limitação ao poder
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003793/2010-27

de tributar estende-se, também, às multas decorrentes de obrigações tributárias, ainda
que não tenham elas natureza de tributo. (...)
98. O valor correspondente a 75% do valor do suposto débito se apresenta
desproporcional, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em evidente efeito de
confisco. No caso presente, verifica-se o abandono dessa premissa e dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. (...)
VII - Da Impossibilidade de Aplicação da SELIC por seu caráter remuneratório e não
Moratório.
101. A taxa de referência da SELIC, utilizada no caso concreto como juros
remuneratórios, é ilegal e inconstitucional, vez que inexiste qualquer dispositivo legal
instituindo o mencionado índice, sendo certo que este foi tomado de ‘empréstimo ’ pelo
Fisco, com o fito de majorar o débito de tributos e contribuições, vulnerando, desta
forma, o princípio da estrita legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da Carta
Magna. (...)
Desta singela exposição, denota-se que a mencionada taxa referencial da SELIC é
utilizada como índice de remuneração de juros e correção monetária dos títulos emitidos
pelo Governo, para o controle do déficit orçamentário interno, baseado nas negociações
registradas perante o mencionado sistema de custódia de títulos.
Cabe notar, entretanto, que referido índice não reflete a variação da dívida mobiliária
interna do Governo Federal, mas sim a remuneração dos agentes financeiros que
negociam os títulos governamentais que são inseridos no sistema de liquidação e
custódia, surgindo daí, o seu caráter remuneratório.
Tal constatação é de extrema importância, a partir do momento em que o mencionado
índice financeiro foi tomado de ‘empréstimo ’pelo Governo Federal, para fins de
aplicação de penalidades na seara tributária, sem que houvesse lei prevendo a criação do
malsinado índice, controlado ao sabor das atividades especulativas dos agentes que
negociam os papéis governamentais, monitorado pelo BACEN, que o utiliza como peça
de controle de política monetária. (...)
Cumpre salientar, neste sentido, que a mácula de inconstitucionalidade, pela vulneração
ao princípio da estrita legalidade tributária, não se dá pela ausência de normatização
para a utilização da taxa SELIC na seara tributária, mas sim pela ausência de previsão
legal instituindo, definindo e estabelecendo os parâmetros para o cálculo da referida
taxa SELIC.
Como é cediço, o liame jurídico-tributário somente pode ser considerado válido
mediante o preenchimento de uma série de aspectos coligados que formam a chamada
hipótese de incidência tributária, tratando-se da obrigação principal, propriamente dita,
acrescida das penalidades legais; em caso de descumprimento da legislação tributária.
Ocorre que, tanto a obrigação principal (o tributo ou contribuição, propriamente ditos),
como as obrigações acessórias decorrentes do inadimplemento, devem estar previstas
em lei, conforme a dicção do disposto no artigo 150, inciso I, da Carta Magna, que
consolidou princípio da estrita legalidade tributária. Não é demais destacar que
mencionada taxa SELIC foi criada mediante Resolução do Banco Central, espécie
normativa que não se confunde com lei em sentido formal. (...)
114. Nem se argumente, por outro lado, que agregada à mencionada taxa SELIC
encontra-se a correção monetária dos valores do débito tributário, vez que, tratando-se
de taxa a ser aplicada, refere-se ao exercício posterior, e, portanto, não pode criar uma
estimativa de correção monetária, como que antevendo os índices inflacionários do
exercício seguinte. Como comezinho, a corrosão do poder de compra da moeda,
somente pode ser aferido posteriormente à apuração dos índices de inflação e nunca
antes. (...) ”
É o relatório.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003793/2010-27

A decisão de primeira instância (fls.279/303), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa:
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito de
forma regular, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não
há que se falar em nulidade.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Embora seja dispensada a juntada dos documentos comprovantes das deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual, os contribuintes estão obrigados a
mantê-los em boa guarda, enquanto não expirado o prazo de que dispõe a
Fazenda Pública para efetivar o lançamento do crédito tributário.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a
demonstrar a ocorrência de infração à legislação tributária.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE.
constitui mera antecipação do imposto devido a ser compensado no ajuste
anual.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de
ilegalidade e de inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional.
MULTA DE OFÍCIO E O PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003793/2010-27

A contribuinte foi cientificada da referida decisão em 19/05/2016 (fl.307) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 16/06/2016 (fls. 316/321), alegando, em síntese, que:
- Preliminarmente, o cerceamento ao direito de defesa, em razão da demora na
obtenção de cópia do processo, suprimindo-lhe 17 (dezessete) dias do prazo de defesa.

- Da prova ilícita - quebra de sigilo bancário - imprestabilidade da prova quanto
aos ganhos em renda variável.

- A origem dos depósitos bancários está comprovada e decorre de sua atividade
profissional de advogado.

- Alegação genérica que a Administração não pode decidir sobre a
constitucionalidade da norma.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Preliminarmente
Cerceamento do Direito de Defesa

Aduz o recorrente que foi-lhe suprimido o prazo de 17 (dezessete dias) para a
elaboração de sua defesa em face da demora em obter cópia do processo. Contudo, a alegação
defensiva não pode prosperar. Ao tomar ciência do lançamento o contribuinte é informado de
todo o teor da exigência fiscal, já possuindo meios para apresentar defesa. A obtenção de cópia
do processo é uma mera faculdade do sujeito passivo e a sua obtenção não possui nenhuma
vinculação ao prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de impugnação estabelecido pelo
Decreto no 70.235/1972.

Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001 e Ganhos em Renda Variável

Sustenta o recorrente a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo restou
sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito quanto à constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003793/2010-27

DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).
Assim, perfeitamente válido o lançamento que apurou a obtenção de ganhos em
renda variável (operação em Bolsa de Valores), sem recolhimento do imposto devido.

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma
eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003793/2010-27

Da Alegação de Inconstitucionalidade de Normas Vigentes - Aplicação da Multa

A recorrente alega afronta a normas e princípios constitucionais, como é o caso do
alegado efeito confiscatório da multa aplicada e de indevida cumulatividade de multa e correção
monetária.
No que pertine às alegações de inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz
não cabe manifestação desse colegiado. É vedado ao julgador administrativo negar aplicação de
lei sob alegação de inconstitucionalidade. O tema é pacificado no âmbito deste Conselho
Administrativo, nos termos da Súmula CARF n° 02:
Súmula CARF n°. 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de Lei Tributária”.
A autoridade administrativa é vinculada à legalidade estrita, seja nos termos da
Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 116, III, seja pelo artigo 41, inciso IV, do Anexo II, do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/2015.
Assim, a partir do momento em que a norma é inserida em nosso sistema
legislativo, é obrigação da autoridade administrativa a sua aplicação, não cabendo ao julgador
administrativo expressar seu juízo de valor por eventuais injustiças que esta norma tenha
causado, papel este incumbido aos tribunais competentes.
A hipótese colocada, sem dúvida alguma, configura aquela situação prevista na
Súmula CARF n° 02 supra transcrita.

Destarte, a decisão recorrida não merece ser reformada quanto aos pontos
alegados pela recorrente.
No Mérito
Da Omissão de Rendimentos

O ponto fulcral da lide administrativa-tributária consiste no argumento defensivo
de que não ocorreu o fato gerador do tributo. Os depósitos bancários têm como origem os
rendimentos provenientes de sua atividade como advogado ou valores pertencentes a seus
clientes, decorrentes de recebimento de condenações da Justiça do Trabalho.
No vertente caso, não há elementos probatórios produzidos de forma
indidualizada para se aferir a existência de depósitos bancários decorrentes de eventual utilização
da conta bancária do recorrente para receber condenações trabalhistas de seus clientes. Não há
vínculo entre os valores depositados com Alvarás Judicias e repasse aos clientes beneficiários
com coincidência de datas e valores.
Em relação ao recebimento de honorários advocatícios, ainda que ficasse
comprovada a origem de maneira individualizada como exige a lei, referida verba seria
tributável, sendo devida apuração do IRPF de acordo com as tabelas vigentes no ano-calendário
a que se refere os rendimentos.
As alegações formuladas pelo recorrente são genéricas e desacompanhadas do
necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos valores depositados nas contas bancárias
pertencem ao recorrente, único titular da conta de depósito sob enfoque, sendo certo que, para
afastar essa responsabilidade, para efeitos da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003793/2010-27

9.430/96, indispensável a existência de prova robusta produzida por meios hábeis e idôneos, o
que não aconteceu no caso dos autos.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Destarte, a tese do recorrente não merece prosperar.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada
através de documentos hábeis e idôneos, não bastando a mera alegação ou apresentação de
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003793/2010-27

documentos, que não se prestam para comprovar a origem dos valores depositados na conta
corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação da natureza do valor que transitou
na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Inaplicabilidade da Taxa Selic

Essa matéria também se encontra pacificada no âmbito deste colegiado, conforme
demonstra o seguinte enunciado:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Alegações rejeitadas.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital